Tribunal: TJDFT
Processo: 0732781-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0732781-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: CLEUTON DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de revisão criminal com a finalidade de adequação da pena imposta ao requerente. Considerando que o acórdão juntado no ID 29892494 manteve a sentença condenatória e a dosimetria da pena nela aplicada, intime-se a defesa para que traga aos autos a referida sentença. Prazo de 10 (dez) dias, já considerada a prerrogativa legal. BRASÍLIA, DF, 18 de outubro de 2021 12:25:25. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator